Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-47.2024.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-47.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA PIEDADE GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.012.321-81 (APELANTE), ITAMAR SILVA PATROCINIO - CPF: 850.755.231-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ITAMAR SILVA PATROCINIO - CPF: 850.755.231-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para fornecimento de tratamento domiciliar (
Home
Care
) a paciente idosa com diversas condições de saúde, entre elas sequelas de AVC, hipertensão, diabetes mellitus e esquizofrenia.

2. Na avaliação inicial, a paciente foi considerada elegível para atendimento de baixa complexidade em regime de
Home
Care
. Em nova avaliação, contudo, foi classificada como não elegível, tendo sido indicada a continuidade dos cuidados pelo Programa Saúde da Família (PSF).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
é imprescindível e urgente para a paciente ou se o acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar do PSF é suficiente para atender suas necessidades de saúde.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência e os princípios constitucionais do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana fundamentam a obrigatoriedade do fornecimento de tratamentos essenciais pelo Estado. A ausência de comprovação da imprescindibilidade e urgência do
Home
Care
justifica a solução alternativa com atendimento multidisciplinar domiciliar pelo PSF, capaz de garantir os cuidados necessários à paciente.

5. A responsabilidade solidária entre Estado e Município no âmbito da saúde pública assegura a repartição administrativa sem prejuízo ao direito de acesso a tratamentos adequados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O direito ao tratamento domiciliar deve ser garantido de forma a assegurar o atendimento adequado às necessidades do paciente, podendo ser realizado por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família, desde que garantida
a
continuidade e suficiência dos cuidados de saúde essenciais."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/MG
(TEMA 793).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA PIEDADE GONÇALVES DA SILVA
, representada por Itamar Silva Patrocínio,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000996-47.2024.8.11.0037
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, julgou improcedente o pedido da inicial
, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
.

A apelante sustenta
, em síntese, que a sentença ora impugnada desconsiderou todos os documentos e argumentos apresentados nos autos, que
há de se analisar o fato de que
ficou com
sequelas irreversíveis de
correntes de
Acidente Vascular Cerebral
(AVC)
, dentre outras doenças crônicas,
bem assim que
é totalmente dependente de terceiros para todas
as
necessidades.

Argumenta
ainda
que a
necessidade e a
urgência para o fornecimento de tratamento por meio de
Home
Care
fo
ram
confirmada
s
pelos laudos médicos, que atestam a imprescindibilidade do atendimento para a manutenção da sua saúde e integridade física.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de fornecimento de
Home
Care
.

As partes apeladas apresentaram
contrarrazões
ao recurso no Id.
236670667
e
Id.
236670668
.

O órgão ministerial
se
manifestou

pelo
provimento do recurso (Id.
250090688
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de

recurso de apelação interposto por
MARIA PIEDADE GONÇALVES DA SILVA
, representada por Itamar Silva Patrocínio,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000996-47.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
.

Infere-se dos autos que a autora
, pessoa idosa, com 73 anos,

com
sequelas
irreversível decorrentes
de
Acidente Vascular Cerebral
(AVC), hipertensa, acometida por diabetes

mellitus
e esquizofrenia,
diagnosticada com CID I10, CID F20, CID E11, CID I694
, encontra-se acamada, faz uso
de fralda geriátrica e de sonda
nasoenteral
,
e
precisa da ajuda de terceiros para as
necessidades
diárias
.

Verifica-se que na primeira avaliação realizada
após
a
visita da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Primavera do Leste (MT) na residência da requerente, a paciente atingiu
9
(nove) pontos na
Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, que se refere à baixa complexidade

(Id.

236670226
– p. 1)

Nota-se que o parecer do NAT
foi
favorável para
Home
Care

em
baixa complexidade
de 12

h
ora
s
(Id.
236670232
– p. 1-5)
.

Foi deferido o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de
atendimento domiciliar de baixa complexidade à parte requerente
.

Veja-se que em razão de determinação judicial foi realizada nova avaliação quanto ao gra
u de complexidade assistencial e
a
paciente atingiu

6
(
seis
) pontos na
Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID
, que a torna não elegível para internação domiciliar (Id.
236670243
– p. 3-4).

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

No caso vertente, não se
desconhece
a situação d
a
paciente; contudo,
não
há
prova da imprescindibilidade e da urgência do atendimento domiciliar na modalidade
Home
Care
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT
.

Desse modo
, h
á que se perquirir, então, se seria possível o tratamento por meio fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde,
na forma de
atendimento multidisciplinar fornecido pelo PSF local.

Registre-se
,
o
fornecimento de atendimento a Atenção Domiciliar (AD) é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários por meio de equipes multidisciplinares,
sob responsabilidade
do Programa Saúde da Família – PSF
.

A
nalisando os documentos acostados aos autos, verifico que a paciente necessita de
acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia,
para a
continuidade aos cuidados necessários,
sobresponsabilidade
do Programa Saúde da Família – PSF.

Dessa forma, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
Home
Care
,sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico d
a
recorrente não ser de urgência, a ponto de
tornar-se
inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS.

Por fim, a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município,
diante da solidariedade aqui reconhecida
(Tema 793/STF)
, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA PIEDADE GONÇALVES DA SILVA
,
para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido

inicial e
determinar que os requeridos apelados disponibilizem em favor da parte autora

o
acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia da paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF
.

Condeno os requeridos ao pagamento
pro rata
dos honorários
advocatícios
sucumbenciais, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme precedentes do c. STJ (
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.866.671/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 27.9.2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024